Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705870-33.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: WESLEY PEREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO DEVOLUTIVO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DOS AUTOS. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, sendo excepcional a atribuição de efeito suspensivo, hipótese que não ocorre ao presente recurso. 2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que decretou a revelia da parte ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, a parte ré alega a nulidade da sentença que decretou a sua revelia, porquanto os seus advogados não foram intimados formalmente da data da audiência de conciliação e a citação física foi recebida por preposto não autorizado a fazê-lo. 3. Sobressai dos autos que a audiência de conciliação foi designada no dia 10/02/2021, para o dia 02/03/2021, sendo que, em 12/02/2021, os patronos da ré pediram habilitação nos autos e, na mesma data, a ré foi citada pessoalmente. 4. Nos termos dos artigos 43, §2o e 60 do Provimento n. 12, de 2017, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos caracteriza a sua ciência inequívoca ao conteúdo integral da decisão, ainda que em momento anterior à publicação. 5. Com efeito, com a juntada da petição de habilitação nos autos presume-se que os advogados da requerida tomaram ciência de todo o seu conteúdo, inclusive da data de realização da audiência. Além disso, não se há de falar em nulidade da citação física, uma vez que a citação foi feita em endereço da requerida, o qual consta em seu sítio eletrônico e, o preposto que assinou o recebimento da citação, o fez em nome da empresa, a teor do art. 242, § 1o, do Código de Processo Civil. 6. Desse modo, REJEITO alegada nulidade da sentença, a qual mantenho na íntegra. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio do devido processo legal, eis que a habilitação do advogado se deu antes do recebimento da citação física por preposto não autorizado a fazê-lo. Aduz que não foi atendido o pedido expresso de intimação em nome dos advogados da ré. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O art. 5o, LIV da CRFB não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, o que impede o seguimento do Recurso Extraordinário, consoante enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. O Acórdão recorrido estabeleceu que: “com a juntada da petição de habilitação nos autos presume-se que os advogados da requerida tomaram ciência de todo o seu conteúdo, inclusive da data de realização da audiência. Além disso, não se há de falar em nulidade da citação física, uma vez que a citação foi feita em endereço da requerida, o qual consta em seu sítio eletrônico e, o preposto que assinou o recebimento da citação, o fez em nome da empresa, a teor do art. 242, § 1o, do Código de Processo Civil.” Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 242, § 1o do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal